Tribunal: STF
Processo: HC 91381
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DIVERSO DO
   ADOTADO NO ATO IMPUGNADO. NÃO-CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE TESE
   REFUTADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO.
A jurisprudência desta Corte é
   pacífica no sentido de não admitir habeas corpus apoiado em
   fundamento não coincidente com o adotado na decisão impugnada. No
   caso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça diz com a
   intempestividade do agravo regimental do paciente, matéria
   diversa da que foi posta a exame desta Corte, referente ao
   excesso de prazo da instrução criminal.
Ademais, a alegação de
   excesso de prazo da instrução criminal é mera reiteração de
   pedido anterior rechaçado, em 24/4/2007, pela Segunda Turma desta
   Corte no julgamento do HC-AgR n. 90.390.
Agravo regimental não
   provido.